Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TEMA N. 1.069 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, no que se refere à pretensão de custeio de procedimentos médicos, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (enunciado de Súmula n. 608 do STJ).
3. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
4. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, as quais diferem das cirurgias plásticas de caráter reparatório, após a intervenção bariátrica, que constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, pois visam à reconstrução de partes do corpo, bem como prevenir e impedir o progresso de males à saúde. Precedentes.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
6. Segundo o relatório médico acostado nos autos, a autora possuía obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica. Após perda de 36kg (trinta e seis quilogramas) e estabilidade do peso, verificou-se a presença de excessos cutâneos residuais no abdômen, hérnia umbilical e diástase dos retos-abdominais, além dermatites e dificuldades de deambulação, atividades físicas e higiene pessoal, com o acúmulo de secreção sebácea e odor fétido. O médico especialista concluiu pela necessidade de cirurgias plásticas reparadoras.
7. A operadora de plano de saúde, no curso do processo, não apresentou elementos para desconstituir o relatório médico que caracteriza os procedimentos prescritos como reparadores, tampouco requereu, quando oportunizada, a produção de prova técnica para demonstrar o alegado caráter estético.
8. Constitui conduta ilícita da operadora de plano de saúde, a negativa de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica à beneficiária, à luz das normas e precedentes jurisprudenciais supracitados.
9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, não foi evidenciado, na hipótese, prejuízo decorrente do adiamento da cirurgia plástica ou circunstância excepcional que pudesse violar atributos da personalidade da consumidora. A autora conviveu, por quase 2 (dois) anos, com os incômodos decorrentes da perda rápida de peso e os procedimentos reparadores almejados foram efetivamente realizados 1 (um) mês após a negativa de cobertura, com o deferimento de medida liminar, de forma que a conduta inicial da operadora de plano de saúde, mantendo o status quo da autora, embora ilícita, não foi passível, por si só, de lhe causar danos extrapatrimoniais. Ademais, não há indícios de doenças agravadas pela negativa de cobertura, tampouco o surgimento de qualquer outro distúrbio derivado do comportamento da ré.
10. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca, faz-se necessária a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar na proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação às pretensões deduzidas.
11. Recursos da autora e da ré conhecidos e desprovidos.